Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora.
2. O fato relevante. A embargante, parte autora, sustenta que há omissão no julgado por não terem sido observados os precedentes judiciais estabelecidos, ao argumento de que em casos semelhantes houve divergência nos julgamentos, o que afeta a segurança jurídica. Por sua vez, o embargante, Distrito Federal, aponta omissão na fixação da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que 10% sobre o valor da causa é irrisório ante a fixação do valor atribuído à causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante/parte autora. A Turma firmou seu convencimento mediante análise do conjunto probatório produzido nos autos, sendo certo que foram sopesados os argumentos das partes, cotejados com as provas colacionadas para se chegar à solução final. Demais disso, não se sustenta o argumento da embargante de que houve violação a critérios de fundamentação obrigatórios em demandas repetitivas, pois a matéria examinada diz respeito a fatos concretos que demandam análise de provas caso a caso, não se ajustando os fundamentos utilizados em decisões diversas ao caso posto sob julgamento. Destaque-se, ainda, que a observância de tese jurídica, como requer a embargante, deve ser firmada no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, não sendo o caso dos autos.
7. No que se refere aos embargos opostos pelo Distrito Federal, argumenta não ser razoável a fixação de valor irrisório a título de honorário se que deve ser fixado por equidade.
8.A fixação dos honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ou seja, serem estipulados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de uma legislação específica, não cabe a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). No caso, os honorários foram fixados de acordo com o valor da causa atribuído pela parte autora, conforme previsão legal, não estando caracterizada qualquer omissão no julgado. Precedente: Acórdão 1878895.
9. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Com efeito, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença vergastada.
10. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação dos embargantes quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência citada: Acórdão 1878895, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j: 17/6/2024.